Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para manifestarem sobre o prosseguimento do feito. Digam, especialmente, quanto à quitação da requisição de pequeno valor expedida no ID 51268373, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 10 (dez) salários mínimos, conforme renúncia ao crédito excedente formulada na petição de ID 48841363, considerada a intimação do Distrito Federal para pagamento em 13-setembro-2023 (ID 51282747). Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator